Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ARMA DE FOGO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente SIG DO BRASIL COMERCIO DE ARMAS E MUNIÇÕES LTDA, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão do contrato de compra e venda da arma Pistola, semiautomática, Sig Suer, modelo P365, calibre 9mm, com dois carregadores, no de série 66B398913; b) condenar as empresas rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), mais os acréscimos legais; e c) condenar as empresas rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a causa é complexa e demanda a realização de prova pericial; (ii) saber se restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela ré/recorrente; e (iii) saber se a situação justifica a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Na hipótese, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
5. Em 17/11/2021 o autor celebrou contrato de compra e venda com a recorrida CASA DE PESCA TUCUNARE LTDA, para a aquisição de uma pistola semiautomática fabricada pela recorrente SIG DO BRASIL COMÉRCIO DE ARMA E MUNIÇÕES LTDA, pelo valor de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). O produto apresentou vício de qualidade em fevereiro de 2022, consistente no desgaste ao redor do percussor.
6. O fato foi comunicado às rés e o produto foi encaminhado para análise em maio de 2022, tendo a assistência técnica atestado que “o ferrolho apresentava de forma visual uma erosão na parede de saída do percussor.” O defeito apontado, no entanto, somente foi solucionado em abril de 2024 (ID 66270357).
7. Nesse contexto, nos termos do artigo 18, § 1°, do CDC, o consumidor tem direito à rescisão do contrato e restituição do valor pago, monetariamente atualizado, na forma determinada na sentença, por força do vício de qualidade do produto que o tornou impróprio para o consumo.
8. No tocante aos danos morais, ante a especificidade do produto “arma de fogo”, com nítida finalidade de proteção pessoal, e a extensiva regulação existente para sua comercialização e uso, eventual mau funcionamento pode colocar o consumidor sob imediato risco de vida, exigindo-se altos padrões de segurança da fabricante (Acórdão 1696968, 0703058-38.2018.8.07.0011, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 15/05/2023).
9. Outrossim, o contexto probatório atestou que o autor/recorrido despendeu tempo excessivo na tentativa de solução do imbróglio, impasse que perdurou por quase dois anos, justificando a aplicação da teoria do desvio produtivo para reconhecer o dano moral causado pelas rés. O valor arbitrado obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se adequado para não representar enriquecimento ilícito da parte.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 18, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1696968, 0703058-38.2018.8.07.0011, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 10/05/2023, publicado no DJe: 15/05/2023.